Tribunal: STF
Processo: HC 93420
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS ALEGADOS NA IMPETRAÇÃO - SITUAÇÃO QUE TORNA INVIÁVEL A UTILIZAÇÃO DA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - ININTELIGIBILIDADE, ADEMAIS, DA PETIÇÃO RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.